Tribunal: TJDFT
Processo: 0004906-85.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004906-85.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA SILVA COELHO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA (RE 657.718 – Tema 500). Não obstante, da leitura atenta dos autos, constata-se que, no caso concreto, não há discussão acerca da inscrição do medicamento, objeto da lide, nos registros da ANVISA, situação que afasta o enquadramento da matéria debatida no apelo constitucional àquela fixada no representativo da controvérsia. Por essa razão, revogo a decisão de ID 12377286, tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo exame do apelo. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIDADÃ PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NECESSIDADE DO USO DO FÁRMACO FINGOLIMODE (GILENYA). DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI 8080/90. VANTAGEM TERAPÊUTICA DESCRITA NAS PORTARIAS 24/2014 E 631/2015 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido inicial de fornecimento de Fingolimode (gilenya) à paciente submetida a tratamento de esclerose múltipla. 1.1. Recurso aviado para reformar a sentença, já que o medicamento não está padronizado e sua concessão violaria o disposto nos arts. 19-M e 19-N da Lei no 8.080/90. 2. A obrigação do ente estatal de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição contida na Carta Política (art. 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 a 216), tratando-se, portanto, de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração furtar-se a este dever. 3. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico. 3.1. Os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 3.2. Precedente do TJDFT: "O fato de não se tratar de medicamento padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde não constitui óbice à determinação de seu fornecimento ao paciente se outro não foi indicado com igual eficácia para o tratamento da enfermidade." (20130110372827APO, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 19/11/2013). 4. In casu, a apelada é portadora de esclerose múltipla, em grau avançado de incapacitância, com necessidade imediata de tratamento, mediante ingestão do farmacêutico Fingolimode, tendo em vista falha terapêutica apresentada por outras medicações. 4.1. A Lei no 8.080/90 assegura a assistência terapêutica integral aos cidadãos, mediante o fornecimento de medicamentos definidos nos protocolos clínicos ou, subsidiariamente, nas listas de fármacos instituídas pelos gestores públicos (19-M, I e 19-P, II). 4.2. Além disso, a Portaria 24, de 27 de junho de 2014, do Ministério da Saúde, incluiu o Fingolimode para tratamento da Esclerose Múltipla pela rede pública de saúde, bem como, as recentes diretrizes diagnósticas e terapêuticas para a doença também descrevem a vantagem terapêutica do medicamento requerido (Portaria 631/2015). 4.3. Posto isso, razão não há para se afastar o fornecimento do medicamento pleiteado. 5. Apelação e reexame necessário improvidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sob o argumento de que o Poder Público não é obrigado a fornecer medicamento não inserido nos protocolos oficiais e no planejamento de gastos do SUS. Acrescenta que a implementação dos direitos fundamentais de caráter prestacional encontra-se submetida à cláusula do financeiramente possível e que demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem verdadeira violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Ressalta que, ao determinar o fornecimento de medicamento de forma pontual, o Poder Judiciário estaria dispondo de políticas pública, ofendendo o princípio da separação dos poderes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019